Tribunal: TJES
Processo: 0001174-82.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-01-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001174-82.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANGELA SOARES RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTORIA DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
.
A comprovação de que a infração fora cometida por terceiro, após a venda do veículo, afasta a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.

2.
A solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e pode ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.

3
.
Descabida a condenação do DETRAN/ES ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos narrados decorreram da inércia da autora/apelada em não proceder com a comunicação de venda e efetivar a transferência do veículo.

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária, prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001174-82.2016.8.08.0067

APTE
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

APD
A
:
ÂNGELA SOARES RODRIGUES

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

E
minentes pares, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar nula a pena de cassação da permissão para dirigir da autora/apelada.

Pois bem.

O caso dos autos diz respeito a cassação da permissão para dirigir da autora/apelada,
com validade de
04/06/2014 a 03/06/2015 (doc. fl. 58 – pág. 117),
vez que a motocicleta Honda NXR Bros, placa OCV 4258 permaneceu em seu nome após a
alienação
, sem que tenha havido a comunicação de venda, a transferência de propriedade ou a comunicação ao apelante acerca da posse do bem, conforme prescreve o artigo 134, do CTB,
in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
(Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)

Como cediço,
C. S
uperior Tribunal de Justiça já decidiu que
a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e
pode
ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.

Conforme bem ressaltou o d. Juízo primevo, não consta nos autos prova da venda da motocicleta pela apelada à empresa Blach Motos LTDA
(Clebinho Motos)
,
mas consta nos autos que a motocicleta em nome da apelada teve
o registro de infração de trânsito, Auto PM30550670, por condução com capacete em descordo com normas.

Ademais
, foi anexado
um contrato de compra e venda entre esta empresa e Márcio Roberto Soares Junior, datado de 23/12/2014. Outrossim, consta declaração assinada
pelo mesmo, datada de 15/07/2016, por meio da qual assume a infração de trânsito descrita no processo administrativo nº 73113042, ocorrida no dia 26/12/2014.

C
om isso, embora a apelada não tenha efetuado a comunicação de venda
da motocicleta
nem sua transferência, a responsabilidade solidária entre vendedor e comprador não é absoluta, de modo que o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação do bem quando, em razão da ausência de comunicação de venda, nos termos do artigo 134, do CTB, o adquirente não puder ser identificado.

Acerca da mitigação da responsabilidade solidária prescrita no artigo 134 do CTB, diante a comprovação da transferência do veículo, o que no caso ocorreu com a tradição (art. 1226, do Cód. Civil), o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-ES. ORGÃO RESPONSÁVEL PELA ALTERAÇÃO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE TRANSFERENCIA DO VEÍCULO. ART. 133 DO CTB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MITIGADA. COMPROVAÇÃO DA ALEINAÇÃO. TRADIÇÃO. BEM MÓVEL. ART. 1.226 DO CC. IPVA. TEMA Nº 585 STJ. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCIPIO CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
(...).
2) É cediço que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece que, na hipótese de transferência de propriedade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
3) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o art. 134 do CTB é passível de mitigação, para fins de apuração da responsabilidade solidária, diante da prova da transferência do veículo, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.

4) In casu, restou demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas após venda do veículo para o segundo requerido. Diante disso, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente.
5) No que se refere a despesa de IPVA da motocicleta, insta frisar que o Colendo do STJ editou a Súmula n 585, acordando que: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. 6) O ordenamento jurídico pátrio consagra como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus sucumbencial. Entretanto, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade, devendo o magistrado, também, estar atento ao que preconiza o princípio da causalidade. Nesse sentido, a verba honorária sucumbencial deve ser suportada pela parte que deu causa a propositura da demanda, independente do provimento processual. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0047791-40.2013.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 28/03/2022; DJES 12/04/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. VENDA DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. SOLIDARIEDADE. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES STJ E DO E.TJES. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Requerente ajuizou a presente ação anulatória a fim de ver reconhecida a nulidade do Auto de Infração PM 30247276 e, em consequência, do processo administrativo de cancelamento de permissão do direito de dirigir nº 62465015, afirmando para tanto que quando da lavratura do Auto de infração em referência, já não mais figurava como proprietário da motocicleta. 2. Conforme se infere da documentação acostada, mais precisamente do documento de fl.17 dos autos de origem, concernente na Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, em que consta a assinatura do proprietário vendedor (ora Apelante) e do comprador com firma reconhecida, o veículo foi vendido na data de 09 de janeiro de 2012, isto é, anteriormente a data da autuação da infração, ocorrida em 07/11/2012.
3.Acerca do tema, é cediço que segundo entendimento firmado pelo C. STJ a solidariedade prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro não é absoluta, e deve ser relativizada quando comprovado que a infração de trânsito foi cometida pelo comprador do veículo.
4. Remessa conhecida. Sentença mantida. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Primeira
Câmara Cível. Remessa Necessária nº
0001848-15.2014.8.08.0040.
Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos. Data 31/03/2023)

Por fim, observo que a autarquia apelante também pugna pela reforma d
a sentença
no que se refere aos
honorários advocatícios.

Aduz que nenhuma ilegalidade fora praticada pela apelante e que o ajuizamento da ação foi necessário para suprir a omissão da autora, que deixou de efetuar a comunicação da venda do veículo.

Com relação a esse pleito, entendo que a autarquia apelante
assiste razão
. Digo isto, pois analisando os autos podemos observar que o ajuizamento da ação se deu pelo conflito de ações ocorrido entre a vendedora e o comprador da motocicleta, não tendo restado demonstrado nos autos qualquer participação da apelada na formação da lide

Insta frisar que, apesar de o ordenamento jurídico consagrar como regra o princípio da sucumbência para realizar a distribuição do ônus processual, por vezes, tal princípio não é suficiente para que ocorra uma correta apuração da responsabilidade.

Em tais casos, deve o magistrado, também, observar o que preconiza o princípio da causalidade, de maneira que a verba honorária sucumbencial deve ficar a cargo daquele que deu causa a propositura da demanda.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN/ES – ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CNH DO ALIENANTE – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PARCELAMENTO PAGO PELO ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo.
4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte.
(Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Primeira Câmara Cível. Apelação Cível nº 0051537-13.2013.8.08.0024. Relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA . Data 12/06/2023.)

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. MULTAS EXPEDIDAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN/ES ACERCA DA ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR QUANDO DA NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. RELATIVIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELA COMUNICAÇÃO DE VENDA NA FORMA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO DETRAN/ES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 12, DA LEI N° 1.060/50. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANTERIOR EXCLUSÃO DA DEMANDA EM DECISÃO SANEADORA. SENTENÇA QUE NÃO ATINGE SUA ESFERA DE INTERESSES. RECURSO NÃO CONHECIDO. DA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA INTERPOSTA PELO DETRAN/ES
I. É pacificado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento das verbas sucumbencial deve atender ao princípio da causalidade, cabendo à parte responsável pelo ajuizamento da ação o dever de arcar com as despesas do processo.
II. Na hipótese, resulta induvidoso que a despeito da procedência da ação, fora o Autor quem deu causa à sua propositura, na medida em que não efetuou a regular comunicação ao DETRAN-ES acerca da alienação do veículo, tampouco diligenciou no sentido de apontar o real condutor do veículo, quando da notificação das infrações de trânsito objeto de anulação na Sentença objurgada. (...) (Apelação, 48130178022, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 17/05/2016)

Nesse contexto, em que se pese o fato da autarquia estadual ser parte legítima para figurar no polo passivo dessa demanda, visto que é o órgão responsável por proceder com a alteração requerida nos pedidos autorais, não tendo ela dado causa a ajuizamento da ação, inexiste possibilidade de ocorrer sua condenação em honorários, ainda que seja parte sucumbente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para afastar a condenação do apelante no pagamento de honorários sucumbenciais
. Julgo prejudicado a remessa necessária.

Em razão do provimento parcial do recurso, conforme entendimento pacífico desta corte e dos tribunais superiores, deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)